Tribunal: TJES
Processo: 5011490-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011490-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EDUARDO FERREIRA ANDRADE

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011490-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EDUARDO FERREIRA ANDRADE
Advogados do(a) AGRAVADO: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. Tendo em vista a competência incumbida ao juízo da execução de formar e instruir o processo de execução, este assume igualmente a responsabilidade por diligenciar junto ao Juízo do conhecimento, para obter quaisquer documentos necessários a completar a instrução do feito. 2. Agravo provido.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011490-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EDUARDO FERREIRA ANDRADE
Advogados do(a) AGRAVADO: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da execução penal nº. 0022040-87.2013.8.08.0012, que indeferiu o pedido de atualização dos dados referentes ao trânsito em julgado do reeducando EDUARDO FERREIRA ANDRADE.

Em suas razões, o nobre representante ministerial afirma que, de acordo com a resolução nº 113, de 20 de abril de 2010, e com o Manual Prático de Rotinas das Varas Criminais e de Execução Penal, ambos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), cabe ao Juízo da Execução atualizar os dados do processo de execução, incluindo a requisição das certidões de trânsito em julgado.

Fixada essa premissa, inicialmente devemos ressaltar que a execução inicia-se com a expedição da guia de recolhimento do réu, pelo Juízo de conhecimento, o qual deverá encaminhar toda a documentação necessária ao Juízo da execução penal, dentre estes a certidão de trânsito em julgado (artigos 105 e 106 da Lei de Execução Penal).

Nessa linha, o artigo 1º, VII, da Resolução nº 113 do Conselho Nacional de Justiça, dispõe que as certidões de trânsito em julgado para acusação e defesa constituem documentos obrigatórios que devem instruir o processo de execução:

Art. 1º A sentença penal condenatória será executada nos termos da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, da lei de organização judiciária local e da presente Resolução, devendo compor o processo de execução, além da guia, no que couber, as seguintes peças e informações: (...)

VII – certidões de trânsito em julgado da condenação para a acusação e para a defesa;

A seu turno, o art. 3º da citada resolução atribui ao Juízo da Execução a competência para ordenar a formação do processo de execução, “a partir das peças referidas no art. 1º”.

Da mesma forma, o Manual Prático de Rotinas das Varas Criminais e de Execução Penal do Conselho Nacional de Justiça estabelece a competência do juízo da execução de restituir as guias de execução ao juízo de conhecimento para atualização e obtenção das devidas informações.

Fixada essa premissa, é certo que compete ao Juízo do processo de conhecimento a expedição das guias de execução (provisória e definitiva) que deverão conter as informações necessárias para a instrução do feito executivo, incluindo as certidões de trânsito em julgado.

Partindo desse pressuposto, a decisão agravada foi no sentido de indeferir o requerimento de certificação do trânsito em julgado, ao argumento de que o agravante “deverá usar do seu PODER REQUISITÓRIO para obter tal certidão nas varas competentes”.

Entretanto, a exegese dos artigos supramencionados nos permite concluir que, tendo em vista a competência incumbida ao juízo da execução de formar e instruir o processo de execução, este assume igualmente a responsabilidade por diligenciar junto ao Juízo do conhecimento, para obter quaisquer documentos necessários a completar a instrução do feito.

Além disso, embora o Ministério Público possa requisitar documentos diretamente ao Juízo de conhecimento, ressalta-se que o sistema atualmente utilizado para alimentar o Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP, de onde são extraídas as informações necessárias à atualização da Guia Junto ao SEEU de maneira célere, não é acessível ao Ministério Público, de modo que a inércia do juízo de execução neste momento acarreta na falta, ou atraso da expedição e atualização oportuna de documentos essenciais, o que, por sua vez, retarda significativamente a fase executória, obstando que o reeducando tenha reconhecido seus direitos em tempo razoável.

Portanto, entendo que, em casos como o que se discute no presente agravo, o Juízo das Execuções Penais é o responsável pela expedição da guia de execução, com as informações contidas nos documentos emitidos pelo Juízo de conhecimento, dentre eles, a certidão de trânsito em julgado.

No mesmo sentido tem sido o entendimento deste e. Tribunal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. REQUERIMENTO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DAS AÇÕES PENAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O processo de execução da pena tem por regra um início de ofício pelo Poder Judiciário e se desenvolve por impulso oficial, competindo ao juízo da execução zelar para que o processo tenha seguimento regular, na forma da lei, determinando a realização dos atos processuais necessários a fim de que o processo alcance o seu desfecho com a extinção da punibilidade do condenado.
2.
De acordo com o entendimento do CNJ - art. 3º da Resolução nº 113 de 20/04/2010, compete ao juízo da execução restituir as guias de execução ao juízo de conhecimento para obtenção das informações necessárias previstas no art. 106 da Lei de Execução Penal, dentre as quais, o trânsito em julgado, conforme preceitua o inciso III do referido dispositivo legal.
3.
Recurso conhecido e provido. (Agravo de Execução Penal nº.
5008062-42.2023.8.08.0000, Relator Desembargador Fernando Zardini Antonio, Órgão Julgador: primeira Câmara Criminal. Data de Julgamento: 14/09/2023)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO ZELAR PELO PROCESSO EXECUTIVO. DEVER DE DILIGENCIAR JUNTO AO JUÍZO DO CONHECIMENTO PARA A CORRETA INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1o, VII, da Resolução no 113 do Conselho Nacional de Justiça, as certidões de trânsito em julgado para acusação e defesa constituem documentos obrigatórios que devem instruir o processo de execução, além disso, o art. 3o da citada resolução atribui ao Juízo da Execução a competência para ordenar a formação do processo de execução com os documentos referidos no art. 1o, dentre eles as certidões de trânsito e julgado para acusação e defesa. 2. Certo que compete ao Juízo do processo de conhecimento a expedição das guias de execução (provisória e definitiva) contendo as informações necessárias para a instrução do feito executivo, incluindo, decerto, as certidões de trânsito em julgado. 3. Embora se reconheça que não seja atribuição do Juízo da Execução determinar a certificação do trânsito em julgado do processo de conhecimento, mas, cabendo a ele a responsabilidade pela correta formação do processo executivo, deverá diligenciar junto ao Juízo do conhecimento a fim de obter as informações necessárias para adequada instrução do feito executivo. 4. A informação acerca do trânsito em julgado para acusação é de vital importância para a concessão de benefícios prisionais, tais como progressão de regime, aplicação de regime menos severo, concessão de indulto, entre outros, os quais, conforme entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal, podem ser aplicados aos presos provisórios. 5. Recurso conhecido e provido.
(Agravo de Execução Penal nº.
5010201-64.2023.8.08.0000, Relatora Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, Órgão Julgador: primeira Câmara Criminal. Data de Julgamento: 21/09/2023)

Firme em tais fundamentos, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para que a decisão agravada seja reformada, a fim de que os autos sejam atualizados com a certificação do trânsito em julgado das ações penais e o preenchimento completo das guias de execução, observando-se o disposto na Resolução n.º 113 do CNJ e no Ato Normativo Conjunto n.º 001/2019 do TJES.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)